Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE COMERCIAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O FUNDO DE COMÉRCIO. LOCALIZAÇÃO NO MESMO LOCAL EM QUE FUNCIONARA A EXECUTADA. ATUAÇÃO NO MESMO RAMO COMERCIAL. DESSEMELHANÇA DE QUADRO SOCIETÁRIO E PATRIMÔNIO. ELISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE SOBRE DÉBITOS ANTERIORES À AVENÇA. EXTINÇÃO DA CEDENTE. PROVA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. TRESPASSE. DEMONSTRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPOSTA SUCESSORA PARA O EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO DA VERBA. PROVIMENTO RESOLUTÓRIO DE QUESTÃO INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NATUREZA TERMINATIVA. CABIMENTO RESERVADO AOS PROVIMENTOS EXTINTIVOS OU TERMINATIVOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE RECONHECIDAMENTE ILEGÍTIMA. CABIMENTO DA VERBA. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que não se aperfeiçoaram a intimação eletrônica e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico referentes ao provimento arrostado, obstaculizando a regular fluição do prazo recursal, sobressai que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes mesmo de iniciado o fluir do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o e art. 219 do NCPC).
2. Evidenciado que houvera mera cessão de direitos quanto ao fundo comercial e equipamentos que guarnecem o imóvel anteriormente utilizado pela cedente, conquanto a cessionária restara instalada no mesmo endereço e iniciasse a atuação em idêntico ramo, a par de demonstrada a completa ausência de identificação quanto ao quadro societário das empresas, e, ainda, destacada contratualmente a não transferência de responsabilidade quanto a débitos inadimplidos da cedente, sobressaindo que não partilham as empresas do mesmo patrimônio nem cessaram as atividades da cedente, não se vislumbra situação de sucessão de empresas ou a ocorrência de trespasse.
3. Apreendida a inexistência de sucessão empresarial ou de contrato de trespasse, ônus probatório que estava afetado à parte credora que pretendera a inclusão da suposta sucessora na composição passiva do executivo, demonstrada a ausência de cessão de créditos e ressalvada a inexistência de responsabilidade pelos débitos existentes pela cessionária, inviável que seja assimilado que o fato de o estabelecimento comercial da atual possuidora estar situado no imóvel em que fora estabelecida a executada e da utilização, pela cessionária, dos equipamentos cedidos contratualmente, sejam suficientes para infirmar o documentalmente corroborado.
4. Conquanto assente que a decisão que resolve questão incidente formulada no ambiente do processo de conhecimento ou do processo executivo encerre natureza interlocutória, não estando autorizada pelo legislador, em regra, a impor honorários advocatícios em favor da parte beneficiada pelo resolvido, sobressaindo que o provimento prolatado culminara com a extinção do processo em relação à parte cuja ilegitimidade passiva fora declarada, colocando termo à relação processual quanto à parte ilegítima, transmuda-se em provimento extintivo, tornando cabível e imperativa a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte que sagrara-se vencedora e tivera que acorrer aos autos para postular sua exclusão da relação processual, ensejando a germinação do fato gerador da verba (CPC, art. 85).
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários de sucumbência majorados. Maioria.